Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710089-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INALDO SARMENTO BASILIO DECISÃO I - De início, constato que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID n. 13489969) não foi apreciado. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID n. 14641100 e atos subsequentes. Passo, em seguida, a decidir acerca da admissibilidade do apelo extremo. II – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2. No caso em exame, a sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar que seja implementado o correto enquadramento funcional da parte autora na carreira de enfermeiro do Distrito Federal, conforme tabela de escalonamento vertical, modificada pela Lei no 5.248/13, bem como pagar as diferenças salariais apuradas no período. Lado outro, as razões recursais repetem as alegações genéricas da contestação, que versam sobre a pretensa necessidade de suspensão do feito, ante a decisão proferida no RE 905.357 RR, indicando equivocadamente que a questão fulcral discutida é sobre concessão de reajuste salarial. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso, nesses pontos. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 22 de Outubro de 2019. Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS. Relator. O recorrente alega ofensa aos artigos 8o, I; 165, § 9o; e 169, caput e § 1o, da Constituição Federal, diante da edição de leis que concediam reajuste salarial e gratificações a várias categorias, em claro desrespeito aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a suspensão do processo à luz da decisão no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Alega a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente promover a plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, não foi devidamente atendido. Esse é o entendimento pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Por outro lado, constata-se que as razões recursais são completamente dissociadas do objeto, o que compromete a análise do respectivo concurso pela Corte Suprema. Com efeito, a matéria debatida nestes autos é tão-somente o reenquadramento funcional e o consequente pagamento das diferenças advindas deste ato, o que não corresponde ao tema alegado em sede recursal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 1o, DA CF/88. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 773707 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014). Portanto, os argumentos empregados no apelo extremo não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão atacado, o que também atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). IV - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal